Tribunal: TJES
Processo: 0017356-26.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017356-26.2008.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DARCIEL MILANEZI
APELADO: FUNDACAO NOVO MILENIO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

ILEGITIMIDADE
ATIVA

Conforme relatado, preliminarmente, o apelante sustenta a ilegitimidade ativa da
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
, pois “A mantenedora da Faculdade Novo Milênio é a Associação de Ensino Superior de Campo Grande LTDA” (fl. 144) e não mais a Fundação Novo Milênio que foi extinta. No entanto, esta alegação não merece acolhimento.

Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Em continuidade, o art. 18,
caput
, do mesmo Código, assevera que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Sobre o tema, ensina a doutrina
1
que “A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad a
g
endum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

A legitimidade ativa da
FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO

decorre do fato incontroverso de que ela era a mantenedora da faculdade Novo Milênio à época do ajuizamento da ação e foi para ela emitido o cheque que lastreia a exordial.

Em que pese a argumentação do apelante no sentido de que a fundação foi extinta, notadamente pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte dias), a extinção da pessoa jurídica não é automática e, de acordo com o próprio estatuto social da apelada, ocorrida a hipótese descrita, a extinção se dará voluntariamente ou, na sua falta, judicialmente, a pedido de qualquer membro da Assembleia Geral (art. 55).

Contudo, até o momento, nenhum dos procedimentos para extinção da fundação foram adotados, de modo que a apelada permanece ativa, sendo essa, inclusive, a condição atual da sua situação cadastral perante a Receita Federal.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA
POR
ERROR IN PROCEDENDO

Como visto, o apelante aduziu ainda a nulidade da sentença por
error in procedendo
, pois “Conforme consta à fl. 68 a parte foi intimada para movimentar o feito, intimação que ocorreu pessoalmente, promovendo os atos e diligências necessários para prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, quedando-se, portanto. No mesmo sentido, não promoveu os atos necessários no prazo de 48 horas concedido pelo juízo, conforme se vê à fl. 71, já que efetuado carga dos autos em 24/06/2014, atravessando a petição somente em 02107/2014, muito além do prazo concedido. Assim, atrai para o caso o disposto no artigo 485, §1º do CPC, embora a decisão assim não tenha entendido” (fl. 149).

Ao comentar o tema do
error in procedendo
e do
error in iudicando
, a doutrina
2
, de antemão explica que “O
error in procedendo
não pode ser diferenciado em relação ao
error in iudicando
pela distinção entre Direito Processual e Direito Material”, salientando o seguinte: “no recurso por
error in procedendo
, discute-se a perfeição formal da decisão como ato jurídico: discute-se, enfim, a sua validade (pouco importa o acerto ou equívoco da decisão). Aqui, não interessa o conteúdo da decisão, mas o equívoco na condução do procedimento, ou algum vício num ato processual ou na própria decisão recorrida. Em resumo, os vícios de atividade, igualmente denominados de
errores in procedendo
, ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando prejuízo ao recorrente”.

Postas essas premissas, percebe-se que o suposto
error in procedendo
apontado pela parte não se verifica na espécie. Como cediço, o juiz não resolverá o mérito da lide quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Tal sistemática já existia no Código de Processo Civil de 1973 e foi mantida no atual diploma processual civil, assim como a necessidade de determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid
3
foi alargado para 05 (cinco) dias, consoante o artigo 485, §1º, do CPC.

À época, vigia o CPC/73 e, portanto, o prazo de 48 horas, mas desde então a jurisprudência deste egrégio Tribunal já possuía entendimento firme no sentido da garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. ARTIGO 267, III E §1º, DO CPC DE 1973. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR IMPULSO AO FEITO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DIVERSOS DAQUELE INDICADO PELO AUTOR. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Para a extinção por abandono, exigem-se os seguintes requisitos: (a) a ausência de prática de ato processual que caiba ao autor; (b) a inércia do feito por prazo de 30 (trinta) dias, em decorrência de tal situação; (c) a intimação do autor para impulsionar o feito no prazo de 48 h (quarenta e oito horas).2.
A extinção do processo está condicionada à dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, deve ser intimada pessoalmente a parte para, em 48 (quarenta e oito) horas suprir a falta, nos termos do art. art. 267, inciso III e § 1º do CPC/1973. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Havendo requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas de modo exclusivo para um causídico a não observância desse requerimento enseja nulidade. Precedentes do TJES e do STJ. 4. No caso dos autos, havia pedido expresso na petição inicial e na procuração para que as publicações e intimações do autor fossem realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. Servio Tulio de Barcelos (OAB/ES nº 17.362). No entanto, elas foram feitas em nome de outros patronos do demandante, de sorte que restam eivadas de nulidade, porquanto não atingiram a finalidade para a qual foram destinadas. 5. Os alegados vícios das intimações que ocasionaram a edição da r. Sentença terminativa por abandono da causa pelo autor, impõe a decretação de nulidade do r. Julgado. 6. Não se concretizou a premissa básica para a constituição da inércia passível de extinção do feito, qual seja, a ausência de prática de ato processual que cabia ao autor, já que sequer houve a intimação válida de seu patrono. 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES; APL 0002156-14.2014.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/11/2016; DJES 30/11/2016)

No caso em exame, contudo, apenas foi determinada a intimação do patrono da parte para dar prosseguimento ao feito, não tendo havido a intimação pessoal da parte apelada, elementar para a prolação de sentença extintiva, portanto, acertadamente, o magistrado de origem deu regular prosseguimento ao feito e não o extinguiu com base no abandono da causa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARCIEL MILANEZI
,

contra r. sentença de fls. 137/138, proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação monitória ajuizada pela

FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, com fundamento no art. 487, I, do CPC, constituindo de pleno direito, nos termos do artigo 702, §8º do CPC, o título executivo judicial, no valor de R$ 1.813,48 (mil, oitocentos e treze reais e quarenta e oito centavos), já atualizado até o dia 06.10.2008, a ser acrescido, a partir de tal data, de correção monetária e juros de mora.

Outrossim, com base no princípio da causalidade, condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 142/150, o apelante sustenta, em síntese, que: I) prescreveu o direito, pois “conforme o Art. 33 da Lei 7.357/85, destaca o prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua emissão, o que não foi observado pelo requente. Por seu turno, o Art. 59 da mesma lei o prazo de 06 (seis) meses para apresentação e interpor a ação destacada no artigo 47 da mesma Lei, o que nos converge à conclusão de que o mencionado título já prescrito quando interposta a medida judicial que a autora alega ser necessária para receber o valor demandado” (fl. 146) e “também pelo que prescreve o Código Civil a pretensão da parte autora resta prescrita, mais uma das razões para que a decisão seja reformada” (fl. 147); II) “A citação do recorrente ocorreu apenas em 2018, mais de 10 (dez) anos após a propositura da demanda, e, isso por culpa específica da executada, o que atrai para o caso e questão a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do Art. 206, 5º-A, já que não se admite perdurar o feito por um prazo quase que infinito, contrariando assim o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, princípio da duração razoável do processo, e isso não ocorreu por culpa do apelante” (fl. 147); III) “o dispositivo normativo faz menção à prova escrita sem eficácia de título extrajudicial, e como o contrato é um título extrajudicial, não poderia se enquadrar na propositura de ação monitória, razão pela qual a demanda aviada deveria ser outra, o que nos remete à conclusão de que o feito há de ser extinto sem apreciação do mérito, no termos do Art. 485, IV, do CPC” (fl. 148).

Como a alegação da prejudicial de mérito da prescrição se confunde com o próprio mérito recursal, tendo em vista o questionamento quanto à força executiva do título que lastreia a exordial e a adequação da via eleita, passo a analisar as teses de forma conjunta.

O apelante aduz que o cheque que lastreou os autos encontra-se prescrito, com base no artigo 33 e 59 da Lei nº 7.357/85, e, de fato, nos termos dos mencionados dispositivos legais, se encontra prescrita a ação executiva com base no título de crédito.

Contudo, consoante asseverado pelo magistrado de origem, permanece sendo “documento hábil a instruir o procedimento monitório, na medida em que se enquadra no conceito de prova escrita”.

Na mesma linha já se manifestou o c. STJ ao elucidar que prescrita a ação executiva, restam ao credor três outras ações que podem ser intentadas, dentre as quais se encontra a ação monitória:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA.
ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação ajuizada em 27/07/2007. Recurso especial interposto em 28/07/2011 e distribuído em 22/09/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. O propósito recursal reside em definir se o protesto de cheques prescritos é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 3. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 4. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 9.492/97 (“Lei do Protesto Notarial”), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e “outros documentos de dívida”, entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 5. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial. Que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação., desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei nº 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. 6. Consoante decidido pela 2ª Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, “sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor” (tema 945). 7. Na hipótese dos autos, os protestos dos cheques foram irregulares, na medida em que efetivados cerca de 4 (quatro) anos após a data da emissão dos títulos. 8. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. 9. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. 10.
Prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei nº 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula nº 503/STJ.
11. Nesse contexto, embora, no particular, tenham sido indevidos os protestos, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada nos títulos permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para se determinar o cancelamento dos protestos. (STJ; REsp 1.677.772; Proc. 2016/0254999-7; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 20/11/2017)

Ressalto que o Tribunal da Cidadania já sedimentou também a desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da dívida (Tema Repetitivo nº 564), motivo pelo qual a apelada sequer instruiu o feito com o contrato que deu origem à cártula, sendo pacífico no c. STJ que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”, consoante o enunciado da Súmula 503.

No presente caso, a emissão do cheque se deu em 07.04.2007 e a demanda foi ajuizada em 09.10.2008, portanto, é indubitável que a presente ação monitória foi proposta dentro do prazo legal, sem que tenha havido o esgotamento do prazo prescricional.

O apelante aduz, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, diante do decurso de cerca de 10 (dez) anos entre a propositura da ação e a sua citação.

Apesar do lapso temporal decorrido, a jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal trilham no sentido de que a prescrição intercorrente só se verifica quando o autor da lide permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. "
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
" (RESP n. 1.604.412/SC, Relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018). 2. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ; AgInt-AREsp 1.820.442; Proc. 2021/0009081-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 26/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no RESP 1.604.412/SC, O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980). 2. A teor do prescrito no verbete sumular nº 150 do E. Pretório, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, considerando tratar-se de cobrança de dívida líquida lançada em instrumento particular, o prazo prescricional corresponderá a 05 (cinco) anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 3.
Como é cediço, para o reconhecimento da prescrição intercorrente não é suficiente a mera fluência do lapso temporal, sendo igualmente necessária a demonstração da desídia por parte do exequente na promoção dos atos que objetivem a satisfação do crédito, situação que não ocorre no caso concreto
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0000177-66.2004.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019)

Na presente hipótese, analisando o caderno processual, não se verifica o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos, sem que houvesse realização de diligências efetivas pela apelada/autora.

Pelo contrário, revela-se patente que a apelada cumpriu com todas as diligências que lhe competiam, manifestando-se no feito regularmente e se empenhando na concretização da citação do apelante, cuja demora se deu diante da dificuldade em localizar o endereço atual da parte e também pela morosidade do próprio Poder Judiciário em cumprir e juntar os mandados citatórios expedidos, de forma que não resta configurada hipótese de prescrição intercorrente
in casu
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso
6
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 345.

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 135-136.

3
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...]

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

6
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
ERROR IN PROCEDENDO
– REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE
PRESCRITO – SEM FORÇA EXECUTIVA
–
PROVA ESCRITA VÁLIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar:

ilegitimidade
ativa:
A legitimidade ativa da FUNDAÇÃO NOVO MILÊNIO decorre do fato incontroverso de que ela era a mantenedora da faculdade Novo Milênio à época do ajuizamento da ação e foi para ela emitido o cheque que lastreia a exordial. Em que pese a argumentação do apelante no sentido de que a fundação foi extinta, notadamente pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte dias), a extinção da pessoa jurídica não é automática e, de acordo com o próprio estatuto social da apelada, ocorrida a hipótese descrita, a extinção se dará voluntariamente ou, na sua falta, judicialmente, a pedido de qualquer membro da Assembleia Geral (art. 55). Contudo, até o momento, nenhum dos procedimentos para extinção da fundação foram adotados, de modo que a apelada permanece ativa, sendo essa, inclusive, a condição atual da sua situação cadastral perante a Receita Federal. Preliminar rejeitada.

2
.

Preliminar: nulidade da sentença
por
error in procedendo
:
Desde o CPC/73 a jurisprudência deste egrégio Tribunal já possuía entendimento firme no sentido da garantia de dupla intimação antes da extinção por abandono da causa, já que a extinção do processo pela desídia do autor resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. No caso em exame, contudo, apenas foi determinada a intimação do patrono da parte para dar prosseguimento ao feito, não tendo havido a intimação pessoal da parte apelada, elementar para a prolação de sentença extintiva, portanto, acertadamente, o magistrado de origem deu regular prosseguimento ao feito e não o extinguiu com base no abandono da causa. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito:
Com base no artigo 33 e 59 da Lei nº 7.357/85 se encontra prescrita a ação executiva com base no cheque que lastreou os autos. Contudo, consoante asseverado pelo magistrado de origem, permanece sendo “documento hábil a instruir o procedimento monitório, na medida em que se enquadra no conceito de prova escrita”. Na mesma linha já se manifestou o c. STJ ao elucidar que prescrita a ação executiva, restam ao credor três outras ações que podem ser intentadas, dentre as quais se encontra a ação monitória. Precedente.

4.
O Tribunal da Cidadania já sedimentou também a desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da dívida (Tema Repetitivo nº 564), motivo pelo qual a apelada sequer instruiu o feito com o contrato que deu origem à cártula, sendo pacífico no c. STJ que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”, consoante o enunciado da Súmula 503. No presente caso, a emissão do cheque se deu em 07.04.2007 e a demanda foi ajuizada em 09.10.2008, portanto, é indubitável que a presente ação monitória foi proposta dentro do prazo legal, sem que tenha havido o esgotamento do prazo prescricional.

5.
Apesar do lapso temporal decorrido entre a propositura da ação e a citação do apelante, a jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal trilham no sentido de que a prescrição intercorrente só se verifica quando o autor da lide permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Na presente hipótese, analisando o caderno processual, não se verifica o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos, sem que houvesse realização de diligências efetivas pela apelada/autora. Pelo contrário, revela-se patente que a apelada cumpriu com todas as diligências que lhe competiam, manifestando-se no feito regularmente e se empenhando na concretização da citação do apelante, cuja demora se deu diante da dificuldade em localizar o endereço atual da parte e também pela morosidade do próprio Poder Judiciário em cumprir e juntar os mandados citatórios expedidos, de forma que não resta configurada hipótese de prescrição intercorrente
in casu
.

6.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.